Tribunal: TJSP
Processo: 2241118-40.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Serviços Profissionais
Órgão julgador: Celso Pimentel
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-12
Data de publicação: 2020-12-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001013348
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de agravo de
instrumento no 2241118-40.2020.8.26.0000, da Comarca de
São Paulo, em que é agravante CLÍNICA MÉDICA
ROCHDALE LTDA. e é agravada CAMILA RICCI
CALASANS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 28a
Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo,
proferir
a
seguinte
decisão:
NEGARAM
PROVIMENTO AO AGRAVO, V.U., de conformidade
com o voto do relator, que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Desembargadores CESAR LACERDA (Presidente) e
BERENICE MARCONDES CESAR.
São Paulo, 12 de dezembro de 2020.
Celso Pimentel
relator
assinatura eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de instrumento no 2241118-40.2020.8.26.0000- Ct 81220e
2
Voto no 43.774
Agravo de instrumento no 2241118-40.2020.8.26.0000
Processo originário no 1005433-29.2019.8.26.0704
3a Vara Cível do Foro Regional do Butantã - Capital
Agravante: Clínica Médica Rochdale Ltda.
Agravada: Camila Ricci Calasans
28a Câmara da Seção de Direito Privado
Ausente relação de garantia, não se
admite denunciação da lide.
Ré agrava da respeitável decisão (fls.
100/101 e 309/310) que, na demanda por remuneração de
serviços médicos, rejeitou-lhe a denunciação à lide de
organização social e de municipalidade local, em que
insiste. Argumenta com “relação jurídica quadrangular”
entre ela, as terceiras e a autora, com contrato com terceira e
com ausência de repasse “dos pagamentos dos médicos”,
com responsabilidade subsidiária e com direito de regresso.
Reporta-se a ações trabalhistas e acena com perigo de dano
e com risco ao resultado útil do processo.
Foi indeferido o pedido de atribuição de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de instrumento no 2241118-40.2020.8.26.0000- Ct 81220e
3
efeito suspensivo (fl. 96) e vieram resposta (fls. 20/34) e
pedido de reconsideração (fls. 100/101).
É o relatório.
Tal como constou do despacho inicial
deste agravo, denunciação da lide pressupõe relação de
regresso em garantia, que não haveria entre a ré, de um lado,
e terceira, organização social de outro, como se vê de
cláusulas dos contratos de prestação de serviços médicos
(fls. 228/234 e 242/253), e para não se falar da ausência de
relação jurídica entre a ré e municipalidade.
Além disso, denunciação da lide não
constitui meio de retificação ou de ampliação de
legitimidade para a causa.
Mantém-se, pois, o indeferimento do
pedido e, pelas razões expostas, nega-se provimento ao
agravo.
Celso Pimentel
relator